Tribunal: TJDFT
Processo: 0736853-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. SHOPPING CENTER. LOJA ÂNCORA. CONTRATO VIGENTE HÁ DUAS DÉCADAS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULA. PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. ALTERAÇÃO DAS BASES CONTRATUAIS. LEI DE LIBERDADE ECONÔMICA. APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para reformar a Sentença recorrida, porquanto evidente o desequilíbrio contratual e a existência de cláusula que desonerou a parte embargante dos encargos condominiais poder ser revista, uma vez que foi benefício instituído por mera liberalidade do locador há 20 (vinte) anos.
4. Recurso conhecido e não provido.